Tribunal: TJSP
Processo: 1033066-68.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Promessa de compra e venda - Ação de obrigação de fazer, rescisão contratual e indenização material e moral - Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento do feito não dependia da produção de prova oral.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes postular o benefício da justiça gratuita, que, porém, se revoga ou não se defere se as

Ementa:
- Promessa de compra e venda - Ação de obrigação de fazer, rescisão contratual e indenização material e moral - Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento do feito não dependia da produção de prova oral.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes postular o benefício da justiça gratuita, que, porém, se revoga ou não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não comprovarem a alegação de pobreza.
- Tratando-se de ação de reparação de danos baseada em relação jurídica contratual, o prazo prescricional é de dez anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Não houve prescrição.
- Não houve falha no dever de informação das rés, pois a irregularidade do imóvel dado pelo corréu Paulo como parte de pagamento, no negócio originário, constou, de maneira expressa, do compromisso de compra e venda - Em relação às rés, o pedido é improcedente.
- O pedido deduzido em face de Paulo é procedente em parte - Embora não seja o caso de obrigá-lo a regularizar o primeiro imóvel dado à autora como parte de pagamento, e não haja prova de vício redibitório no apartamento que ele transferiu à autora após a recompra do primeiro, não ficou evidenciado que ele pagou à autora a integralidade da quantia em espécie a que se comprometeu - Contam-se correção monetária da data do segundo negócio e juros de mora desde a citação.
- Indenização moral indevida - Razoavelmente, a autora não sofreu dano a direito da personalidade, o que só ocorre em situações mais graves - Apelo provido em parte.